Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17924/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.781/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP), representando Connectcom Teleinformatica Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.